Tribunal: STF
Processo: RE 334794
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-02-10
Data de publicação: 2004-02-10

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PREVIDÊNCIA SOCIAL.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL: PARLAMENTAR: EXERCENTE DE MANDATO ELETIVO
FEDERAL, ESTADUAL OU MUNICIPAL. Lei 9.506, de 30.10.97. Lei 8.212,
de 24.7.91. C.F., art. 195, II, sem a EC 20/98; art. 195, § 4º; art.
 154, I.
I. - A Lei 9.506/97, § 1º do art. 13, acrescentou a alínea
 h ao inc. I do art. 12 da Lei 8.212/91, tornando segurado
obrigatório do regime geral de previdência social o exercente  de
mandato eletivo, desde que não vinculado a regime próprio de
previdência social.
II. - Todavia, não poderia a lei criar figura
nova de segurado obrigatório da previdência social, tendo em vista o
 disposto no art. 195, II, C.F. Ademais, a Lei 9.506/97, § 1º do
art. 13, ao criar figura nova de segurado obrigatório, instituiu
fonte nova de custeio da seguridade social, instituindo contribuição
 social sobre o subsídio de agente político. A instituição dessa
nova contribuição, que não estaria incidindo sobre "a folha de
salários, o faturamento e os lucros" (C.F., art. 195, I, sem a EC
20/98), exigiria a técnica da competência residual da União, art.
154, I, ex vi do disposto no art. 195, § 4º, ambos da C.F. É dizer,
somente por lei complementar poderia ser instituída citada
contribuição.
III. - Inconstitucionalidade da alínea h do inc. I do
 art. 12 da Lei 8.212/91, introduzida pela Lei 9.506/97, § 1º do
art. 13. RREE 351.717/PR e 351.717-ED/PR (Plenário, 08.10.2003 e
05.02.2004, respectivamente).
IV. - R.E. conhecido e provido.
Agravo não provido.